Tribunal: TJDFT
Processo: 0713193-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DO DOCUMENTO ORIGINAL OU DIGITALIZADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA PELA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Determinada a emenda da inicial, para juntada do documento original da Cédula de Crédito Bancário ou do documento original digitalizado, e, deixando a parte de cumprir a determinação judicial não promovendo a emenda, correto o indeferimento da inicial julgando-se extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e não provido.